Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-20.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006695-20.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VAGNA MARIA DE CAMARGO - CPF: 899.647.301-44 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. CARGO DE PROFESSOR. LEI MUNICIPAL ANTERIOR À LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. DEFEITO NA CONVERSÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de sentença por arbitramento, ao fundamento de que o cargo ocupado (Professor com Licenciatura Plena) teria sido criado por norma municipal posterior à vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, não havendo defasagem remuneratória a ser compensada. A apelante sustenta que o cargo é anterior à conversão da moeda, estando previsto na legislação municipal desde 1983, com estrutura mantida em leis de 1993 e apenas reestruturada pela legislação de 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Professor, ocupado pela servidora recorrente, foi criado antes da vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, circunstância necessária para reconhecimento do direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) em Unidade Real de Valor (URV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Professor foi originalmente instituído pela Lei Municipal nº 2/1983, reorganizado pela Lei Municipal nº 295/1993, ambas anteriores à edição da Lei Federal nº 8.880/1994, o que confirma a preexistência legal do cargo à conversão monetária.

4.

A Lei Municipal nº 568/1999 promove apenas reestruturação de carreira, não sendo responsável pela criação de novos cargos, conforme expressamente previsto em seus artigos 53 e 54.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, havendo comprovação da existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, é devida a continuidade da liquidação de sentença para apuração da defasagem remuneratória.

6.

A tese de extinção do feito por inexistência de perda salarial não se sustenta quando a base legal do cargo é anterior à conversão da moeda, sendo irrelevante a data de ingresso da servidora no cargo.

7.

Conforme precedentes e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 561.836/RN), o direito à recomposição exige: cargo preexistente à conversão monetária, recebimento de vencimentos no curso do mês trabalhado e ausência de reestruturação remuneratória impeditiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cargo de Professor, quando instituído por lei municipal anterior à vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, confere ao servidor o direito à liquidação de sentença para apuração de defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária.

2.

A reestruturação de carreira promovida por legislação posterior não descaracteriza a preexistência do cargo para fins de incidência da URV.

3.

A data de ingresso do servidor no serviço público não afasta o direito à recomposição salarial quando demonstrada a criação do cargo antes da conversão monetária.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 2/1983; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 568/1999; Lei Federal nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; STJ, REsp 561.836/RN.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vagna Maria de Camargo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Liquidação de Sentença, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o cargo ocupado pela Apelante teria sido criado pela Lei Municipal nº 568/1999, portanto em data posterior à vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, razão pela qual não haveria defasagem remuneratória passível de ressarcimento, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A Apelante sustenta que a decisão de primeiro grau parte de premissa fática equivocada, pois o cargo de Professor, por ela ocupado desde 2005, não foi instituído pela Lei Municipal nº 568/1999, mas sim por legislação anterior, notadamente a Lei Municipal nº 2, de 7 de abril de 1983, que criou a carreira do magistério municipal, prevendo o cargo genérico de Professor em seu Anexo IV, posteriormente detalhado e reestruturado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, mantendo a existência do cargo antes da edição da Lei nº 8.880/1994.

Afirma que o juízo singular desconsiderou documentos relevantes encartados na liquidação, especialmente as legislações municipais de 1983 e 1993, e acolheu, sem fundamentação suficiente, tese fazendária que já se encontra superada pela jurisprudência atualizada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, que a sentença reproduz automaticamente fundamentos utilizados em diversos processos semelhantes, sem conexão com o caso concreto, e que a Lei nº 568/1999 limitou-se a reestruturar carreiras, não tendo criado novos cargos nem afastado a existência do cargo ocupado pela apelante antes de maio de 1994. Ressalta que, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, é devido o prosseguimento da liquidação quando demonstrado que o cargo existia antes da Lei nº 8.880/1994, circunstância idêntica à verificada no presente caso.

Aduz que há afronta aos princípios da segurança jurídica, da coerência e da estabilidade das decisões judiciais, diante da divergência entre os julgamentos do primeiro grau e a orientação consolidada das Câmaras competentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da liquidação de sentença, com homologação da perícia contábil que reconheceu a existência de defasagem remuneratória e realização das atualizações necessárias.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 2005, no cargo de Professora com Licenciatura Plena em Pedagogia, e diante da sentença (id. 1969364), confirmada pelo acórdão 7871927), reconhecendo o direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994, ingressou com pedido de Liquidação de sentença.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Professor foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

"Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela 'A'".

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Vagna Maria de Camargo
, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025